Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 1.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. Problema técnico operacional constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos. Configurado, pois, o serviço defeituoso.

3. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação do recorrente em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois o cancelamento do primeiro trecho do voo de retorno ensejou no percurso do trajeto de carro, perda da conexão e chegada ao destino 9 horas depois do previamente contratado, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral.

4. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano; assim, o valor fixado na sentença – R$ 1.000,00 – bem observa os critérios citados e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos ou fixados pelas Turmas Recursais do DF.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$500,00 (quinhentos reais). A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.